Tribunal: TJDFT
Processo: 0726525-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726525-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNILDES RIBEIRO QUINTAN, MARIA THEREZA MENEZES QUINTAN AGRAVADO: DEBORAH SOUZA VASCONCELOS, TEREZINHA DE JESUS DE ALMEIDA CAMPELO, THYAGO VASCONCELOS ALMEIDA DESPACHO Ao MP. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora